Tribunal: TJSP
Processo: 2245248-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA E NÃO FOI DADO COMO GARANTIA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELOS RECORRENTES, O IMÓVEL FOI DADO EM GARANTIA AO CONTRATO POR FORÇA DO PACTO DE FIANÇA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.